Tribunal: TJPA
Processo: 0503671-21.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0503671-21.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSO. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da

Capital (ID 10467829 – fls. 1/7) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria do Rosário Câmara, e em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-a ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 10467809 – fls. 3/20), que o filho da requerente dirigiu-se ao Ministério Público informando que Sra. Maria do Rosário Câmara, idosa, diagnosticada com osteoporose avançada (CID 10:M81.0) necessita fazer uso do medicamento Aclast (Ácido Zoledrônico) 5mg/100ml para controle de sua enfermidade, conforme laudo médico que instrui os autos. Prossegue reportando já haver solicitado e recebido o fármaco em momento anterior, tendo efetuado novo pedido junto à SESPA, sendo informado de que o serviço público de saúde não atenderia o pedido, considerando que o medicamento não integra as listas oficiais.

Em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente financeiramente, o Ministério Público solicitou à Secretaria de Saúde que adotasse as providências necessárias à realização do tratamento pleiteado, não obtendo êxito, motivo pelo qual apresentou a demanda em juízo.

Deferida a antecipação da tutela (ID 10467811 – fls. 1/10).

O Estado do Pará apresentou contestação em ID 10467814, apontando , preliminarmente,1)

a i
ncompetência da justiça Estadual, devendo o feito ser processado e julgado pela Justiça Federal, considerando que o medicamento não integra as listas oficiais; e 2) A Ilegitimidade passiva do Estado do Pará, considerando entender ser responsabilidade da União a incorporação, exclusão ou alteração no SUS de novos medicamentos (Art.19-Q da Lei nº 8.080/1990), competência da União para dispor sobre a RENAME (Art. 26 do Des. 7.508). No mérito, aponta 1) a necessidade de prescrição do medicamento por parte de médico do SUS; 2) a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. Políticas Públicas. Comprometimento do Princípio da Universalidade do acesso à saúde, em razão do alto custo do medicamento; 3) o Princípio da Reserva do Possível. A impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário sob pena de violação de Princípios Constitucionais; 4) os altos custos dos medicamentos prescritos; a racionalização da dispensação; o dever do Estado em prestar atendimento à saúde sob a égide do Princípio da Universalidade; e 5) a flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte prevista; a fixação de multa exorbitante e a necessidade de limitação temporal de incidência da multa. Ao final, pugna pela improcedência do pedido.

Réplica à contestação em ID 10467817 – fls.3/15.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 10467829 – fls. 1/7), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Consoantes os fundamentos antecedentes, julgo procedente os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Estado do Pará a fornecer a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de osteoporose avançada (CID 10: M 81.0) e que possuam receituário e laudo emitidos por médico vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde, o fármaco identificado como ácido zoledrônico 5ml.

Para a adequada execução da medida, em casos futuros, deverá o receituário médico indicar, necessariamente, o nome da substância ativa e não apenas o nome comercial do medicamento.

Ratifico, pois, a decisão liminar contida no ID nº 25044347, na medida em que a beneficiária imediata atendeu aos critérios ora estipulados, conforme consta do ID nº 25044343.

A estipulação de multa, em caso futuros casos, ficará condicionada à eventuais execuções e à existência de informações sobre o efetivo descumprimento da presente determinação.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes.

Publicar e Registrar.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão (ID 10467832 – fls. 1/9), argumentando, preliminarmente estar nula a sentença, ante a impossibilidade de concessão de efeito erga omnes na ação, ante o fato de o Ministério Público estar agindo como substituto processual e não como legitimado autônomo, e a diferença dos efeitos da coisa julgada em razão da natureza da ação. No mérito, faz comentários sobre o modelo brasileiro de saúde à luz da Constituição Federal de 1988 e reitera os argumentos trazidos em sede de contestação.

Contrarrazões apresentadas em ID 10467837 – fls. 1/11.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12345451 – fls. 1/6, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação, ratificando as contrarrazões apresentadas.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503671-21.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA DO ROSÁRIO CÂMARA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSO. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da

Capital (ID 10467829 – fls. 1/7) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria do Rosário Câmara, e em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-a ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 10467809 – fls. 3/20), que o filho da requerente dirigiu-se ao Ministério Público informando que Sra. Maria do Rosário Câmara, idosa, diagnosticada com osteoporose avançada (CID 10:M81.0) necessita fazer uso do medicamento Aclast (Ácido Zoledrônico) 5mg/100ml para controle de sua enfermidade, conforme laudo médico que instrui os autos. Prossegue reportando já haver solicitado e recebido o fármaco em momento anterior, tendo efetuado novo pedido junto à SESPA, sendo informado de que o serviço público de saúde não atenderia o pedido, considerando que o medicamento não integra as listas oficiais.

Em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente financeiramente, o Ministério Público solicitou à Secretaria de Saúde que adotasse as providências necessárias à realização do tratamento pleiteado, não obtendo êxito, motivo pelo qual apresentou a demanda em juízo.

Deferida a antecipação da tutela (ID 10467811 – fls. 1/10).

O Estado do Pará apresentou contestação em ID 10467814, apontando , preliminarmente,1)

a i
ncompetência da justiça Estadual, devendo o feito ser processado e julgado pela Justiça Federal, considerando que o medicamento não integra as listas oficiais; e 2) A Ilegitimidade passiva do Estado do Pará, considerando entender ser responsabilidade da União a incorporação, exclusão ou alteração no SUS de novos medicamentos (Art.19-Q da Lei nº 8.080/1990), competência da União para dispor sobre a RENAME (Art. 26 do Des. 7.508). No mérito, aponta 1) a necessidade de prescrição do medicamento por parte de médico do SUS; 2) a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. Políticas Públicas. Comprometimento do Princípio da Universalidade do acesso à saúde, em razão do alto custo do medicamento; 3) o Princípio da Reserva do Possível. A impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário sob pena de violação de Princípios Constitucionais; 4) os altos custos dos medicamentos prescritos; a racionalização da dispensação; o dever do Estado em prestar atendimento à saúde sob a égide do Princípio da Universalidade; e 5) a flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte prevista; a fixação de multa exorbitante e a necessidade de limitação temporal de incidência da multa. Ao final, pugna pela improcedência do pedido.

Réplica à contestação em ID 10467817 – fls.3/15.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 10467829 – fls. 1/7), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Consoantes os fundamentos antecedentes, julgo procedente os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Estado do Pará a fornecer a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de osteoporose avançada (CID 10: M 81.0) e que possuam receituário e laudo emitidos por médico vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde, o fármaco identificado como ácido zoledrônico 5ml.

Para a adequada execução da medida, em casos futuros, deverá o receituário médico indicar, necessariamente, o nome da substância ativa e não apenas o nome comercial do medicamento.

Ratifico, pois, a decisão liminar contida no ID nº 25044347, na medida em que a beneficiária imediata atendeu aos critérios ora estipulados, conforme consta do ID nº 25044343.

A estipulação de multa, em caso futuros casos, ficará condicionada à eventuais execuções e à existência de informações sobre o efetivo descumprimento da presente determinação.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes.

Publicar e Registrar.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão (ID 10467832 – fls. 1/9), argumentando, preliminarmente estar nula a sentença, ante a impossibilidade de concessão de efeito erga omnes na ação, ante o fato de o Ministério Público estar agindo como substituto processual e não como legitimado autônomo, e a diferença dos efeitos da coisa julgada em razão da natureza da ação. No mérito, faz comentários sobre o modelo brasileiro de saúde à luz da Constituição Federal de 1988 e reitera os argumentos trazidos em sede de contestação.

Contrarrazões apresentadas em ID 10467837 – fls. 1/11.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12345451 – fls. 1/6, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação, ratificando as contrarrazões apresentadas.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recursos e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada com o objetivo de que
o Município de Parauapebas e o Estado do Pará forneçam à requerente
os medicamentos necessários à continuidade do tratamento médico, conforme diagnóstico do médico especialista
.

Sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”.

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o exame e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Josefa da Silva Conceição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/06/2023